Tribunal: TJES
Processo: 0042377-95.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042377-95.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO MARCILIANO JORGE e outros (2)

APELADO: SERVIX OBRAS E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.

INTIMAÇÃO INVÁLIDA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS.
CE
RCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO
.
NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I – Apesar da juntada de petição de substabelecimento sem reservas, as intimações foram realizadas exclusivamente em nome do patrono primevo, ensejando nulidade absoluta. Precedentes do STJ.

II – A ausência de regular intimação para ciência dos atos processuais consiste em vício hábil a causar nulidade, tendo em vista a violação ao exercício do direito ao contraditório. Precedentes do TJES.

III – Sentença nula. Recurso dos réus/apelantes conhecido e provido. Recurso do autor/apelante prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Servix e Ricardo de Lima Guariento e reputar prejudicado o recurso interposto por Renato Marciliano Jorge, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0042377-95.2012.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
RENATO MARCILIANO JORGE

APELANTES/APELADOS: SERVIX OBRAS E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA e RICARDO DE LIMA GUARIENTO

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCOS HORACIO MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, tratam-se os autos de apelações cíveis interpostas por
RENATO MARCILIANO JORGE
e por
SERVIX OBRAS E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA
e
RICARDO DE LIMA GUARIENTO
, uma vez irresignados com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória ajuizada pelo primeiro recorrente em face do segundos.

Em razões, o autor/apelante persegue a reforma parcial da sentença vislumbrando a condenação solidária dos requeridos ao ressarcimento da quantia excedente à que fora estabelecida em contrato, além de pleitear a fixação do
quantum
indenizatório deferido mediante arbitramento e não na fase de liquidação de sentença. Por fim, persegue a majoração dos danos morais devidos.

Por outro lado, os réus/apelantes aduzem ter havido cerceamento de defesa, uma vez que as intimações não foram realizadas em nome do patrono que fora substabelecido nos autos. Em vista disso, pleiteiam a decretação de nulidade da sentença outrora proferida. Subsidiariamente, perseguem a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

Tendo em vista a relação de prejudicialidade das matérias recursais, passo à análise primeva da alegação de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, outrora requeridos.

A princípio, após a contestação apresentada, a parte juntou as procurações às fls. 533/34, tendo constituído como patronos advogados do escritório “Calil Advogados Associados”, sendo tais documentos datados em fevereiro de 2013.

Dessa forma, ocorreu a regular intimação das partes para manifestação dos autos desde então. Ocorre que, em meados de março de 2015, os requeridos anexaram petição de substabelecimento
sem reservas
ao Dr. Admilson Martins Belchior, conforme compreende-se às fls. 667/68.

Após tal fato, no entanto, não ocorreu a intimação da parte requerida em nome do novo patrono substabelecido, conclusão essa alcançada após detida análise dos autos.

Acerca disso, manifestou-se também a parte autora, em sede de petição solicitando a utilização de prova emprestada, nos seguintes termos:
“4 –

Os Réus constituíram novo Advogado, conforme informado as fls. 665/668, que deve ser intimado para os autos do presente Processo.”

Entretanto, sua solicitação não fora atendida, tendo as demais intimações sido realizadas ainda e somente em nome do patrono constituído ao início do processo.

Nessa linha, foi proferida decisão acerca do pedido de prova empresta à fl. 729, sobre a qual foi intimada a parte requerida em nome do Dr. Ronaldo Pavan, conforme observa-se na certidão emitida à fl. 731. De forma análoga, ocorreu a intimação para manifestarem-se acerca das provas que gostariam de produzir, bem como para apresentarem alegações finais, nenhuma delas efetuada em nome do advogado substabelecido.

Tangencia, portanto, o debate recursal a principiologia regente do Código de Processo Civil, haurida da Constituição Federal, a qual preza, em última análise, pela cooperação entre as partes, pela vedação à decisão surpresa e pela resolução efetiva dos conflitos, premissas as quais restaram violadas em tal atitude do juízo
a quo.

Nesse sentido, o diploma processual civil assim prevê:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

Além disso, estabelece a Carta Constitucional, em seu artigo 5º, dentre os direitos e garantias fundamentais de cada cidadão, os seguintes:

“XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Desse modo, nos termos da jurisprudência da Corte Superior:
"a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando o substabelecimento foi feito
com reserva de poderes
e não houve pedido expresso para publicação exclusiva em nome de um advogado específico"
(STJ – AgInt no REsp: 1859127 SC 2020/0016374-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

No caso em apreço, a
contrario sensu
, o substabelecimento fora efetuado sem reservas, conforme supracitado, de modo a justificar a alegação de nulidade.

Oportuno, a tal ponto, mencionar julgado desse Egrégio Tribunal sobre o tema:

ACÓRDÃO APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DIRECIONADA AOS ANTIGOS PATRONOS DA PARTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifica-se que a intimação da sentença foi voltada para os antigos patronos da parte apelante, e não ao patrono habilitado no curso do processo, cujas intimações deveriam ter sido dirigidas. 2. Quanto a este tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, haja vista o cerceamento de defesa (art. 236, § 1º, do CPC)". 3.
A ausência de regular intimação para ciência dos atos processuais consiste em vício hábil a causar nulidade, tendo em vista a violação ao exercício do direito ao contraditório.
4. A intimação de advogado não habilitado enseja a nulidade de todos os atos realizados posteriormente à intimação da r. sentença de primeiro grau. 5. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar de nulidade de intimação, anulando-se os atos processuais desde a intimação da sentença. (TJES, Apelação Cível, 0005771-84.2016, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 27/10/2023)

Nesse diapasão, assim também preleciona o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERROR IN PROCEDENDO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA NOVA ADVOGADA DO IMPETRANTE. ART. 272, § 2º, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
Consta dos autos que, antes do julgamento de agravo regimental manejado pelo impetrante, seu antigo patrono já houvera substabelecido para nova causídica, sem reserva, os poderes que detinha, sendo certo que, em desalinho com as exigências do art. 272, § 2º, do CPC, a intimação da pauta do respectivo julgamento colegiado recaiu apenas naquele primeiro causídico, sem qualquer referência à novel patrona do recorrente, denotando vício ensejador de invalidade absoluta.
2.
"Configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos"
(AgInt no REsp 1.402.939/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/6/2019). 3. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido. (RMS n. 64.041/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.)

Destaca-se que não se persegue, desse modo, a idealização da forma em detrimento do direito pleiteado, mas reconhece-se que, sem a devida atenção ao procedimento, a análise do direito material também resta prejudicada.

Nesse sentido, configurado tal
error in procedendo,
não vislumbro outro desfecho senão reconhecer a nulidade do
decisum
, haja vista a prejudicialidade nos autos em apreço da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso, sem qualquer delonga,
CONHEÇO

d
o recurso
dos réus/apelantes

e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para cassar a sentença e, não sendo possível aplicar o disposto no artigo 1013, §3º do CPC, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a tempo da fase instrutória.

Somado ao dito, dada a nulidade da sentença,
JULGO PREJUDICADO
o apelo manejado pela parte autoral.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso dos réus/apelantes e julgar prejudicado o recurso manejado pela parte autora.